Tribunal: TJSP
Processo: 2099045-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO E DEPÓSITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO SOB A ASSERTIVA DA FALTA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE PROTESTO DA CAMBIAL VINCULADA AO CONTRATO, QUE TEM PLENA EFICÁCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Apesar de

Ementa:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO E DEPÓSITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO SOB A ASSERTIVA DA FALTA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE PROTESTO DA CAMBIAL VINCULADA AO CONTRATO, QUE TEM PLENA EFICÁCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Apesar de estar prevista no ordenamento jurídico a possibilidade de concessão de tutela de evidência (artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil), para o caso dos autos, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial, nos exatos termos do artigo 525 do Código Civil. 2. No caso, houve o protesto da nota promissória vinculada ao contrato de compra e venda, constando do instrumento que a intimação prévia foi realizada por edital. Esse aspecto, entretanto, não constitui irregularidade, como entendeu a decisão agravada, dado que o cartório respectivo, da praça de pagamento do título, é diverso do local de residência do devedor, hipótese expressamente prevista em lei de utilização da via editalícia (artigo 15 da Lei no 9.492/97). Assim, não há fundamento para recusar eficácia ao ato. 3. Estando presentes a probabilidade do direito afirmado, irrecusável se apresenta o direito do autor à medida provisória, em razão do que se determina a busca e apreensão do animal e a respectiva entrega ao autor, confirmando-se os termos da tutela deferida em plano recursal.